Tribunal: TJPA
Processo: 0807100-85.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807100-85.2023.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: SAMARA CRISTINA DA COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0807100-85.2023.8.14.0006

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

RECORRIDO: C. S. G. D. S. (REPRESENTADO POR SAMARA CRISTINA DA COSTA GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte ao menor impúbere Caio Silvio Gomes da Silva, representado por sua genitora, Samara Cristina da Costa Gomes. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício, com efeitos retroativos à data do óbito do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a dependência econômica do menor absolutamente incapaz exige comprovação além da presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prévio requerimento administrativo não é exigível para o ajuizamento da ação previdenciária quando há manifesta resistência da administração pública ou quando se trata de menor absolutamente incapaz, conforme entendimento do STF no Tema 350.

4.

A dependência econômica do menor é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

5.

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

6.

O caráter alimentar do benefício impõe sua concessão imediata, uma vez que sua suspensão pode causar danos irreparáveis ao menor beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação previdenciária quando a parte autora for menor absolutamente incapaz.

2.

A dependência econômica de menor absolutamente incapaz para fins de concessão de pensão por morte é presumida, dispensando comprovação adicional.

3.

A legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 201, V; Lei Complementar Estadual nº 39/2002; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 03.09.2014; STJ, Súmula 340; STJ, AR 5005/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido formulado por
Caio Silvio Gomes da Silva,
menor impúbere, representado por sua genitora, Samara Cristina da Costa Gomes, condenando o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte, com efeitos retroativos desde a data do óbito do instituidor do benefício.

Historiando os fatos,
Caio Silvio Gomes da Silva
, menor impúbere, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é filho do falecido
Silvio da Silva
, ex-2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido em 05 de dezembro de 2022. Alega que é o único filho menor e dependente econômico do segurado falecido, visto que os demais filhos já são maiores de idade.

Assim, requereu a concessão da pensão por morte, com efeitos financeiros desde o óbito, bem como a concessão de tutela de urgência para o imediato pagamento do benefício. Também pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade de tramitação do feito, tendo em vista a sua menoridade.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 24179243), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o Exposto, confirmo a tutela antecipada concedida tornando DEFINITIVA, e JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV/IGEPPS) ao PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE à parte Autora, bem como os VALORES RETROATIVOS A PARTIR DE 06.12.2022 até 06.2023, com juros e correção monetária, a contar de quando cada parcela deveria ter sido quitada, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o
IGEPREV interpôs recurso de apelação
(Id. 24179244), alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora não teria formulado requerimento administrativo prévio para a concessão do benefício.

Argumentou que a jurisprudência do STF, consolidada no
RE 631.240/MG
, exige que o pedido seja inicialmente dirigido à administração pública antes de ser levado ao Judiciário.

No mérito, sustentou que a concessão da pensão foi prematura, pois não foram apresentados todos os documentos necessários à comprovação da dependência econômica do autor, conforme exigência da
Resolução 17.300 do TCE-PA
. Ademais, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreparável ao erário.

Em contrarrazões (
Id. 24179245
), a parte recorrida impugnou as alegações do IGEPREV, destacando que a dependência econômica do menor é presumida, consoante a
Lei Complementar Estadual 39/2002
, e que a jurisprudência do STF admite o acesso direto ao Judiciário quando há manifesta recusa administrativa, ainda que tácita.

Defendeu, ainda, que o caráter alimentar do benefício deve prevalecer sobre eventual formalidade administrativa, pois a interrupção do pagamento da pensão pode causar danos irreparáveis ao menor.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 24195976, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público (
Id. 24221464
) manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, entendendo que a exigência de prévio requerimento administrativo não pode ser imposta no caso de menor absolutamente incapaz, cuja necessidade é presumida. Destacou, ainda, que o direito à pensão por morte encontra amparo no
art. 201, V, da Constituição Federal
, e que a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que a lei vigente à época do óbito é a aplicável ao caso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Prefacialmente, tenho que o feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste Tribunal.

DA PRELIMINAR

Havendo preliminares, passo apreciá-las:

Da arguição da ausência de interesse de agir.

O STF, através do Tema nº.350, pacificou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial prescinde da existência de prévio requerimento administrativo, não se configurando lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão público, ou de exaurido o prazo máximo para a análise do pedido formulado na via administrativa,
in verbis
:

Tema nº 350 – STF: “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.”

Isso decorre da interpretação ao art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” da Carta Magana Brasileira, que assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador.

Dessa forma, embora o apelante alegue a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, tal argumento não se sustenta diante da própria natureza da demanda e da interpretação adequada do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir, conforme bem delineado pela doutrina e pelo próprio Código de Processo Civil, não pode ser reduzido a um requisito meramente formal, desvinculado da realidade fática e da necessidade concreta de tutela jurisdicional.

No caso específico das demandas previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG sob o regime de repercussão geral, estabeleceu diretrizes importantes sobre a exigência do prévio requerimento administrativo.

No entanto, a própria tese fixada pelo STF admite exceções, especialmente quando a autarquia previdenciária já manifesta resistência sistemática ao pleito ou quando há elementos que evidenciam a inutilidade do requerimento prévio.
Além disso, a ausência de previsão legal expressa que condicione o ajuizamento da ação à prévia provocação administrativa impede a restrição automática do direito de ação do segurado.

Ademais, no presente caso, deve-se considerar que a autarquia previdenciária, muitas vezes, impõe barreiras burocráticas excessivas ao requerimento administrativo, tornando-se inviável ou desnecessário tal requisito. É essencial ressaltar que a jurisdição estatal não pode se tornar inacessível ao segurado sob o argumento formalista de falta de interesse de agir, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso à Justiça sempre que houver lesão ou ameaça de direito.

Ainda que se argumente que o requerimento administrativo poderia ter sido formulado, a ausência deste não implica, por si só, a inexistência de interesse de agir, uma vez que a necessidade da tutela jurisdicional permanece intacta. O cerne da controvérsia deve recair sobre a real resistência da administração previdenciária ao direito do segurado, e não sobre formalidades que apenas postergam a resolução do litígio. O próprio conceito de interesse processual se alicerça na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional, e não em uma exigência burocrática que, muitas vezes, se revela inócua ou meramente protelatória.

Dessa forma, o argumento do apelante não merece prosperar, pois desconsidera a função precípua da prestação jurisdicional e interpreta de maneira restritiva o interesse de agir. O segurado, ao ingressar com a demanda judicial, busca a efetivação de um direito que, diante das circunstâncias do caso concreto, não depende necessariamente de um prévio requerimento administrativo. Assim, não há que se falar em ausência de interesse processual, razão pela qual deve ser afastada a preliminar arguida e assegurado o prosseguimento do feito.

Além disso, é fundamental destacar que a natureza alimentar da pensão militar confere-lhe um caráter de urgência e essencialidade, reforçando a impossibilidade de se impor barreiras indevidas ao seu acesso. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, consagra a proteção à dignidade da pessoa humana e à seguridade social como pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando a efetividade dos direitos previdenciários, especialmente quando envolvem beneficiários em condição de vulnerabilidade, como menores absolutamente incapazes.

A exigência de prévio requerimento administrativo, quando aplicada de forma inflexível e descontextualizada, não pode se sobrepor à finalidade primordial da pensão militar, que é garantir a subsistência dos dependentes do segurado falecido. Essa proteção não apenas decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), mas também do dever estatal de assegurar a proteção integral aos menores, conforme preceituam o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No caso em tela, a necessidade do benefício é presumida, haja vista a absoluta incapacidade do menor, que depende integralmente da pensão para sua manutenção. A negativa do benefício, sob o pretexto de ausência de requerimento administrativo, traduz uma interpretação excessivamente formalista, que ignora a própria razão de ser da pensão previdenciária. O direito à pensão militar não é meramente um benefício de cunho patrimonial, mas sim uma garantia fundamental destinada a prover o mínimo existencial aos dependentes do segurado falecido, o que reforça a necessidade de afastar qualquer óbice indevido ao seu acesso.

Ademais, a imposição de um requerimento administrativo prévio como condição absoluta ao ingresso em juízo representaria um retrocesso na tutela dos direitos previdenciários, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que o direito à pensão militar deve ser interpretado de maneira teleológica, garantindo-se a sua fruição de modo célere e efetivo, especialmente quando se trata de beneficiários hipossuficientes.

Diante desse contexto, resta evidente que a preliminar arguida pelo apelante não se sustenta, pois se baseia em uma visão restritiva do interesse de agir, desconsiderando a essencialidade do benefício previdenciário em questão. O direito do menor absolutamente incapaz à pensão militar decorre diretamente da legislação previdenciária, sendo a sua necessidade presumida e indisputável. Assim, afigura-se imperioso o reconhecimento do interesse processual do apelado, afastando-se qualquer exigência meramente burocrática que possa retardar ou inviabilizar o acesso ao benefício, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à infância e da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. ARGUIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO.
ARGUIÇÃO DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDENCIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, em rateio com os filhos do casal, caso estes sejam ainda titulares. 2- Arguição de litisconsorte passivo. Em que pese a ora apelada e o de cujus possuíssem filhos menores à época do ajuizamento da inicial, os quais eram, até então, beneficiários da pensão por morte deixada pelo genitor, inegável que estes completaram a maioridade durante a instrução processual, consoante as certidões de nascimento sob o ID. 9567708 - Págs. 10/11. Logo, a partir dos anos de 2017 e 2020, Paola Tamires Costa de Souza e João Francisco Costa de Souza, respectivamente, completaram a idade de 21 (vinte e um) anos de idade e deixaram de ostentar a qualidade de beneficiários da verba previdenciária, razão pela qual o resultado da presente lide não é capaz de afetar suas esferas jurídicas individuais e inexistem motivos para que integrem a presente demanda como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que a sentença fora proferida em 05/02/2020 .
3. Arguição da ausência de interesse de agir. Considerando o Tema nº 350, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial prescinde da existência de prévio requerimento administrativo, não se configurando lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão público, ou de exaurido o prazo máximo para a análise do pedido formulado na via administrativa.
4-Direito à pensão por morte. A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: certidão de óbito do ex-segurado; certidão de nascimento dos filhos, Ação de Justificação de União Estável e Dependência Econômica, contracheque e carteira funcional do ex-segurado (ID.9567708-Pág.10/22 e ID.9567709-Pág. 1/5). 5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00099329820128140301 21977248, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, não procede a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a pretensão da parte autora, condenando o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV/IGEPPS) ao pagamento da pensão por morte à parte autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde 06.12.2022 até 06.2023, com juros e correção monetária, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de apresentação de documentação complementar para comprovar a dependência econômica do recorrente, além de requerer efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreparável ao erário.

A dependência econômica do menor é presumida por força da
Lei Complementar Estadual nº 39/2002
, sendo desnecessária qualquer comprovação adicional, conforme entendimento pacífico do STJ. Ademais, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é no sentido de que a pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do segurado, sendo, portanto, aplicável ao caso concreto a legislação estadual mencionada, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA PELO INSS.
PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA MP 1.523-12, de 25/09/1997, QUE JÁ DAVA AO ART. 75 DA LEI N.º 8.213/91 A REDAÇÃO DEPOIS CONSOLIDADA PELA LEI N.º 9.528/1997, DE 11/12/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340/STJ.
1. A teor da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
2. A atual redação do art. 75 da Lei n.º 8.213/91 foi inaugurada com o advento da MP 1 .523-9, de 27/6/1997, que após sucessivas reedições deu ensejo à MP 1.523-14, de 10/11/1997, convertida, finalmente, na Lei n.º 9.528/97, de 11/12/97.
3. Em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, ocorrido o falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte em 21/10/97, quando em pleno vigor a MP 1.523-12, de 25/09/97, esse deve ser diploma legal aplicado.
4. No caso, o cálculo da pensão por morte deverá corresponder a 100% do valor da aposentadoria que o instituidor do benefício recebia, nos exatos termos do art. 75 da n.º Lei n. 8 .213/91, com a redação constante da MP 1.523-12, de 25/09/97, que, como dito, veio de ser convolada na Lei n. 9.528/1997. Não há falar, portanto, na incidência da Lei n.º 9.032/95, de 28/05/95. 5. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5005 SP 2012/0140616-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (Grifei)

O parecer do Ministério Público é claro ao afirmar que
"a pensão militar é direito previdenciário que transmuta-se em verdadeiro direito fundamental da pessoa humana, na medida em que, dada sua natureza alimentar, se prestará a fazer frente às despesas básicas do menor, absolutamente incapaz, cujas necessidades são presumidas e prementes"
.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025